Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709618-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DANIEL VELOSO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDACÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, que, nos autos de ação de execução (0052868-63.2012.8.07.0001), indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos e prosseguimento da execução com a realização de nova pesquisa ao sistema INFOJUD sob o argumento de que, para o desarquivamento dos autos do processo de execução, seria necessária a indicação da existência de bens penhoráveis do devedor. Na origem, cuida-se de execução de Título Executivo Extrajudicial (contrato de mútuo 300000327162), ajuizada em 2012, na qual já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor, inclusive com consultas infrutíferas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de bens para a satisfação do débito (ID 57627436). Por decisão proferida em 3/4/2017, o Juízo a quo determinou o arquivamento dos autos, facultando à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento por simples petição e independentemente de recolhimento de custas – art. 921, §3o do CPC (ID 57628172). Em 9/3/2020 (ID 58687418), a exequente requereu o desarquivamento dos autos, a realização de nova pesquisa INFOJUD, objetivando a localização de bens no nome do devedor para pagamento do débito. Sobreveio a decisão ora agravada (ID 59883088), cujo inteiro teor transcrevo: “Da análise dos autos, constata-se que o feito se encontrava arquivado em virtude da não localização de bens penhoráveis da parte devedora, nos termos do art. 921, §2o, do CPC (ID Num. 57628172). O art. 921, §3o, do CPC leciona que os autos poderão ser desarquivados para o prosseguimento da execução se forem encontrados bens penhoráveis. O exequente apresentou um pedido genérico requerendo a realização de consulta através do sistema infojud a fim de localizar bens registrados em nome do executado sem, no entanto, apresentar documentos que comprovassem a efetividade da medida (ID Num. 58687423). Acrescento, ainda, que não houve a indicação, de forma precisa e objetiva, de bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada. Desse modo, percebe-se que o pedido formulado não se coaduna com a determinação contida no dispositivo legal mencionado no segundo parágrafo desta decisão, razão pela qual nada tenho a prover quanto ao o pedido de retomada do curso processual (ID Num. 58687423). Retornem os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão preclusa de ID Num. 57628172, podendo o credor requerer o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais, desde que indique, com precisão e objetividade, bens da devedora passíveis de penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 15698749, p.1-8), alega a agravante que, em sua petição de desarquivamento, apresentou razões que indicam existência de bens passíveis de penhora, o que não foi apreciado pelo Juízo a quo. Aduz que a última pesquisa via INFOJUD foi realizada há mais de 06 anos atrás (em 24/10/2013 - ID 57626770) e a pesquisa via BACENJUD em 10/02/2015, ou seja, há mais de 05 anos. Dado o transcurso de tanto tempo, possível tenha se verificado alteração na situação financeira do devedor, o que somente com o auxílio do Poder Judiciário será possível verificar. Ressalta o conteúdo do princípio da cooperação, que impõe a todos os sujeitos da relação processual a obrigação de colaborar para a solução da demanda, cabendo ao Juiz o dever de atuar de forma a facilitar prosseguimento e desfecho célere do processo. Assevera que sempre diligenciou para localizar bens do executado/ agravado, mas, apesar dos esforços, foram infrutíferas as pesquisas realizadas por meio dos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, bem como as pesquisas extrajudiciais que promoveu, do que decorreu a suspensão do processo. Sustenta que tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance para satisfação do crédito e “não se mostra razoável que a Fundação, uma das maiores entidades de previdência privada do Brasil, que possui milhares de processos e mutuários, consiga acompanhar com eficiência e eficácia qualquer mudança no quadro financeiro do EXECUTADO ( ), o que está nas mãos da AGRAVANTE, como se trata de demanda judicial, é utilizar os convênios do juízo para averiguar qualquer mudança no quadro financeiro ou a localização de qualquer bem, informações estas que seriam impossíveis de obter caso não fossem realizadas pelo juízo.” Assevera que “a probabilidade do direito fundamenta-se na inequívoca legitimidade do pleito, conquanto: I) Foram realizadas todas as pesquisas ao alcance do Juízo nos autos; II) o processo foi suspenso em 18/07/2017 nos termos do art. 921 do CPC/15, ; III) após o transcurso de quase 03 (três) anos a AGRAVANTE requereu realização de pesquisa INFOJUD; IV) o pedido foi indeferido contrariando os PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO e o da EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.” Afirma que existe o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na medida em que “a ausência de indicação de bens passíveis de penhora, visando a satisfação da referida execução, ensejará a extinção do processo, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução.” Por fim, requer: “a) Que seja deferido o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso; b) Que seja intimado o AGRAVADO, na pessoa de seu representante legal, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; e c) Que seja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão r. agravada, para determinar seja realizada pesquisa INFOJUD, com base nos princípios da cooperação e efetividade da execução.” Preparo recolhido (ID 15466869, p.1-2). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal porque não se pode concluir por probabilidade do direito alegado pelo agravante. Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que, sob o argumento de não comprovação de modificação da situação econômica do executado, indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos da execução para realização de nova pesquisa no sistema INFOJUD. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta em 17/12/2012 (id. 8284522, pág. 1), embasada em contrato de mútuo (contrato 300000327162) firmado pelo agravado/executado com a agravante/exequente no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) – ID 57626030. O agravado/executado foi citado, não pagou o débito e nem ofereceu bens à penhora. Foram realizadas diversas diligências na tentativa de encontrar bens para satisfação do crédito: duas pesquisas de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud (ID’s 57626507 e 57627214); busca de veículos pelo sistema Renajud (ID 57628193); e consulta de bens informados à Receita Federal na Declaração de Imposto de Renda pelo sistema Infojud (ID 57627867). Todas as diligências infrutíferas. Diante da inexistência de bens passíveis de constrição para o pagamento da dívida, o Magistrado a quo determinou a expedição de certidão da execução para negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito (ID 57626030) e o arquivamento dos autos em 3/4/2017 (ID 57628172), facultando ao credor, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas nos termos do art. 921, §3o do CPC. Em 9/3/2020, o agravante-exequente requereu o desarquivamento dos autos (ID 58687423) e a renovação da pesquisa no sistema Infojud, alegando, em síntese, que: “Imperioso destacar a possibilidade de penhora da RESTITUIÇÃO DE VALORES DO IRPF do presente exercício, a qual começará a ser realizada em 29/05/2020, bem como de eventuais PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADOS que o executado pode, porventura, receber. Neste ínterim, requer se o deferimento da pesquisa ao sistema INFOJUD. E, ainda, pugna-se pela a penhora de eventual restituição do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO EXECUTADO para pagamento de parte do débito, devendo ser expedido ofício à RECEITA FEDERAL, a fim de que sejam bloqueados os valores referentes à restituição de imposto, nos termos explanados, transferindo-os para uma conta judicial. Ressalte-se que na última pesquisa INFOJUD realizada por esse juízo, antes do arquivamento do feito, restou constatado que o executado recebia salário de aproximadamente R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o que faz crer que haja valores de imposto de renda a serem restituídos.” (ID 58687423, p.3) Com relação ao arquivamento da execução em razão da não localização de bens penhoráveis e da possibilidade de desarquivamento dos autos, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.” (grifo nosso) Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento da execução à localização de bens penhoráveis do devedor, o que não se verificou no caso, tanto que a agravante requereu renovação de pesquisa no sistema Infojud a fim de penhorar eventuais créditos existentes na restituição do Imposto de Renda em favor do agravado. Assim, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de nova pesquisa e manter o arquivamento dos autos, consignando que “não houve a indicação, de forma precisa e objetiva, de bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada” (ID 59883088) encontra-se em estrita conformidade com o § 3o do art. 921 do CPC. Além disso, acaba por dever ser tida como inócua a pesquisa requerida (busca pelo sistema Infojud de eventuais valores a cuja restituição tenha o agravado direito) porque restituição ao contribuinte do imposto de renda retido na fonte pagadora a maior não descaracteriza a natureza de salário ou de vencimento de tal verba, uma vez que se trata de desconto de parte da verba salarial ou remuneratória do contribuinte pelo Fisco ocorrida no exercício fiscal anterior. Ou seja, o valor devolvido pelo Fisco na conta bancária do contribuinte conserva seu caráter alimentar do que decorre sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, destaco a jurisprudência desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de matéria não requerida e apreciada na instância de origem, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A impenhorabilidade da remuneração do servidor público alcança também os valores de restituição de imposto de renda retido na fonte, haja vista o seu caráter alimentar que permaneceu inalterável, com fulcro no art. 833, inciso IV, do CPC. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1235362, 07210666220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A diretriz majoritária consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Há denso entendimento deste E.TJDFT no sentido de que os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, são, portanto, impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1227717, 07121200420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intime-se a agravante. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora